Tribunal: TJES
Processo: 5001082-85.2025.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001082-85.2025.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RONALDO VIANA DA CUNHA SANTOS FILHO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001082-85.2025.8.08.0040

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RONALDO VIANA DA CUNHA SANTOS FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. CARGO COMISSIONADO. REAJUSTE SALARIAL. LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014. REAJUSTES SUPRIMIDOS NO PERÍODO DE 2016 A 2018. EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS P
RÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
Id. 17488891
.
Contrarrazões Id. 17488893, estando o Recorrido assistido por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (
Id. 17488891
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995
, bem como dispensado do preparo recursal. Contudo, não conheço do tópico “3.3. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ART. 3º DA EC 113/2021 QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DA SELIC COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA” por ausência de interesse recursal, pois a sentença já determinou a aplicação somente da SELIC na atualização do débito a partir de 09/12/2021.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id. 17488888
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE da alteração promovida pelo art. 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015 na redação do art. 3º da Lei Estadual nº 10.278/2014, por violação ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF) e à irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF); b) CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na obrigação de fazer consistente em recalcular o vencimento-base do autor, integrando o reajuste de 5% (cinco por cento) a partir de janeiro de 2016 e de 5% (cinco por cento) a partir de janeiro de 2017, sobre os quais deverão incidir todos os reajustes gerais e específicos concedidos posteriormente; c) CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das diferenças remuneratórias resultantes do recálculo determinado no item anterior, inclusive sobre as verbas reflexas (13º salário, férias e terço constitucional),
observada a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura desta ação (27/08/2025)
, bem como as parcelas que se venceram no curso do processo. Os valores devidos deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença. A correção monetária deve observar o IPCA-E, a incidir desde quando deveriam ter sido pagas as parcelas, e os juros de mora devem observar os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (Lei nº 9.494/97, art. 1º-F), a partir da citação, até 08/12/2021.
A partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária e juros, incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.
’’

Trata-se de
ação de conhecimento na
qual a
parte a
utora, ocupante do cargo comissionado de assessor
de juiz
, pugna a condenação do ente público ao adimplemento de diferenças remuneratórias em seu vencimento base, poster
gadas por causa da Lei Estadual nº 10.470/2015
. Argumenta que em razão dessa lei,
os demais reajustes nos anos seguintes foram realizados em cima de salário defasado.
Afi
rma que há dezenas de decisões favoráveis, inclusive um Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000049-30.2022.8.08.9101.
Requereu a declaração
de inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que os reajustes de 5% no ano de 2016 e, também, de 5% no ano de 2017, impostos pela Lei Estadual nº 10.278/2014, integrem o vencimento base para cálculo dos reajustes posteriores, de modo que o vencimento base a partir de 2025 seja R$7.139,77, conforme progressão explicada, e pagamento das diferenças remuneratórias.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença suscitando prejudicial de prescrição quinquenal das parcelas. No mérito, alega a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções pela lei estadual nº 10.470/2015.

Pois bem.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Em relação à prescrição alegada
,

cumpre esclarecer que a pretensão d
o
Recorr
ido
cinge-se ao ressarcimento dos prejuízos financeiros que alega ter sofrido
em razão da supressão dos reajustes de 2016 e 2017
, sendo que a presente demanda foi ajuizada em
26/08/2025
.

Considerando que os efeitos da Lei 10.470/2015 são de trato sucessivo, isto é, a obrigação, e, no caso dos autos, a lesão sofrida pela parte, se renova sucessivamente,
deve ser aplicado o entendimento contido na Súmula 85 do C. STJ, bem como o teor do art. 1º c/c art. 3º do Decreto nº 20.910/32.

Por isso,
correta a sentença ao reconhecer
a ocorrência de prescrição parcial da pretensão autoral sobre o período anterior ao quinquênio que antecede a propositura da ação (
26/08/2025
), ou seja, a prescrição das parcelas vencidas no período anterior à
26/08/2020
.

MÉRITO

Conforme amplamente mencionado nos autos, a Lei 10.278/14 promoveu alterações no plano de carreiras e vencimentos dos servidores do Poder Judiciário, tendo, inclusive, previsto reajustes financeiros aos ocupantes de cargo de provimento efetivo e aos comissionados. Vejamos:

Art. 3º. Ficam reajustados os vencimentos dos Cargos Comissionados do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, nos percentuais de seis vírgula quarenta e um por cento a partir de 1º de janeiro de 2015, cinco por cento a partir de 1º de janeiro de 2016 e cinco por cento a partir de 1º de janeiro de 2017.

Porém, em razão do desequilíbrio orçamentário e grave crise financeira vivenciada pelo Poder Judiciário Estadual, foi editada a Lei Estadual nº 10.470/2015 (vigência a partir de 18/12/2015), a qual alterou redação original do art. 3º da Lei Estadual nº 10.278/2014, in verbis:

Art. 3º. O art. 3º da Lei nº 10.278, de 2014, que altera o Plano de Carreiras e de Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 3º Os vencimentos dos cargos comissionados do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo serão reajustados nos percentuais de cinco por cento a partir de 1º de janeiro de 2018 e de cinco por cento a partir de 1º de janeiro de 2019.” (grifo nosso)

Assim, verifica-se que a Lei Estadual nº 10.278/2014 concedeu aumento salarial, cuja implantação deveria ser realizada nos anos de 2015 a 2017. Todavia, com a edição da Lei Estadual nº 10.470/2015, houve um suposto esvaziamento do conteúdo das disposições contidas na lei anterior.

Pois bem.

Cabe destacar que a Lei Estadual 10.278/2014 entrou em vigor na data de sua publicação
, não sendo corret
o
, portanto,
afirmar
que a lei posterior a teria revogado durante suposta
vacatio legis.
Ora, assim que vigorou, produziu efeitos, havendo preceito legal cuja efetivação estava sujeita unicamente a termo, qual fosse, a implementação das datas já agendadas para os respectivos reajustes (em 1º de janeiro de 2015, 1º de janeiro de 2016 e 1º de janeiro de 2017).

Nesse sentido,
o respectivo direito foi incorporado ao patrimônio jurídico do servidor de imediato, na forma do art. 6º, § 2º, da LINDB
, sendo incorreto considerá-lo como mera expectativa. A modificação ulterior, que sobreveio no ano de 2015, conflitou com o direito adquirido e, por conseguinte, não pode prevalecer o disposto no art. 3º, da Lei Estadual 10.471/2015, no que conflita com as disposições já vigentes da Lei Estadual 10.278/2014.

Com efeito, a questão posta em juízo assemelha-se à que fora objeto de análise pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 4.013, onde restou reconhecido a existência de direito adquirido dos servidores públicos do Estado do Tocantins aos reajustes que foram previstos em lei e que posteriormente foram revogados.

Destaco trecho do Voto de E. Relatora Ministra Carmem Lúcia, ipsis litteris:

“[....] Não há confusão entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes do que nela disposto. Vigentes as normas que concederam os aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, passaram os novos valores a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. Não se cuida, aqui, de expectativa de direito, que, na lição de Pontes de Miranda, “são, certamente, expectativas de direito: não são direitos . (...) Quando falo de expectativa (pura) estou necessariamente aludindo à posição de alguém em que se perfizeram elementos do suporte fáctico, de que sairá fato jurídico, produtor de direito e outros efeitos, porém ainda não todos os elementos do suporte fáctico: a regra jurídica, a cuja incidência corresponderia o fato jurídico, ainda não incidiu, porque suporte fáctico ainda não há” (MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado. Tomo V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, p. 285/291).

Posta a norma que conferiu aumentos dos valores remuneratórios, não se há cogitar de expectativa, mas em direito que não mais poderia vir a ser reduzido pelo legislador, como se deu. É que a diminuição dos valores legalmente estatuídos configura redução de vencimentos, em sistema constitucional no qual a irredutibilidade é a regra a ser obedecida.

Em outra ocasião sustentei:

‘A Constituição molda o regime remuneratório do servidor público sob princípios que sustentam os direitos sociais dos trabalhadores em geral, além daqueles que são próprios ao agente do Estado. Assim, no art. 37, XV, tem-se para estes o que se concebera (no art. 7º, VI) para os trabalhadores, a saber, o princípio da irredutibilidade de subsídio e de vencimentos. (...) Aquele princípio grava os vencimentos e o subsídio, a dizer, o padrão definido para o cargo acrescido de parcelas que se somam, em caráter permanente e definitivo, a ele” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 334-335). [...]’ ”.

O entendimento firmado nos autos da ADI nº 4.013 também foi citado pelo E. Ministro Ricardo Lewandowski ao deferir parcialmente a medida cautelar objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.8094 – a qual questionava a edição da Medida Provisória nº 805/2017 que “postergava ou cancelava” os aumentos remuneratórios para os exercícios subsequentes –, reiterando, deste modo, a necessidade de observância dos princípios da garantia da irredutibilidade dos subsídios e vencimentos diante da vigência das normas que reajustam os vencimentos.

E
m recente julgado realizado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, através do PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101, reconheceu-se a existência de direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014 e, consequentemente, o direito às diferenças e reflexos salarias devidos.

Assim, resta evidente que o art. 3º, da Lei Estadual nº 10.470/2015, violou o princípio da irredutibilidade de vencimento dos servidores, tendo em vista que esvaziou o conteúdo previsto no art. 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, razão pela qual deve ser declarada a sua inconstitucionalidade
incidenter tantum
, com efeito
ex tunc
, restabelecendo, assim, os reajustes previstos no art. 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, em favor da parte
recorrida bem como do pagamento das diferenças remuneratórias no vencimento base
.

O recorrente cita o Mandado de Segurança n.º 0036097-44.2016.8.08.0000, julgado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO), mas tal ação se referia aos servidores efetivos e não aos assessores (servidores comissionados:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada.

2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais.

3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos.

4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto.

5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de
promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016
tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC.

6. Agravo interno julgado prejudicado.

7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. (grifos nossos)

O recorrente também cita a ADI 5606/ES, mas tal ação é relativa ao art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, referentes aos servidores efetivos, e não ao art. 3º, referente aos servidores comissionados. Apesar de ambas as categorias terem sido afetadas pela mesma lei, os argumentos são diferentes.

Ademais, para efeito de prequestionamento, importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

Logo, mantenho a r.
S
entença por seus próprios
fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)